Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720935-87.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: TANIA MARCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE VEÍCULO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE ENTRE A DISPONIBILIDADE E A ESSENCIALIDADE DO BEM PENHORADO. 1. A execução, a exemplo do que ocorre com a fase de cumprimento da sentença, deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor. Trata-se critério de proporcionalidade destinado especialmente à tutela da satisfação do crédito. 2. A proporcionalidade deve estar relacionada às premissas de fato fixadas para o caso concreto. O veículo automotor é, em tese, bem disponível. No entanto, a disponibilidade desse bem deve ser proporcional à essencialidade do seu respectivo uso, bem como ao percentual de satisfação da dívida, de acordo coma apreciação de cada caso concreto. 3. O prejuízo gerado pela manutenção da penhora do bem, ao menos hipoteticamente, não pode ser justificado pelo diminuto benefício gerado ao credor, sobretudo por se tratar de instituição financeira titular de superlativa capacidade econômica. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 833, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o veículo objeto de penhora é totalmente disponível e deve ser sujeito aos atos executórios, porquanto se trata de bem que serve ao conforto da recorrida, mas não é essencial para a sua sobrevivência. Entende que não há qualquer impedimento para constrição do veículo, pois o rol do artigo 833 do CPC não abarca a situação do bem da devedora. Defende que o princípio da execução menos gravosa ao executado não deve ser aplicado no caso em debate. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 805 e 833, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028